Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-45.2019.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000627-45.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDISON ANTONIO DA ROCHA PIVA - CPF: 157.337.770-87 (EMBARGANTE), IDO SCHWINGEL - CPF: 143.097.850-34 (ADVOGADO), JORGE LUIZ VIECILI - CPF: 174.595.240-34 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ANAYR DE ALMEIDA VINCENSI - CPF: 804.069.390-04 (EMBARGANTE), TEREZA LUIZA VINCENSI - CPF: 899.803.790-49 (EMBARGANTE), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), Jorge Luiz Viecili (EMBARGADO), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (EMBARGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WILSON VINCESI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IRENEU AGOSTINHO GELATTI (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - ME - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (EMBARGANTE), MARCELO PEDRAZZI - CPF: 613.764.500-20 (ADVOGADO), CELIO VINCENSI - CPF: 065.170.560-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

CÉLIO VINCENSI E OUTROS

EMBARGADO:

JORGE LUIZ VIECILI E OUTROS

EMBARGANTE:

JORGE LUIZ VIECILI E OUTROS

EMBARGADO:

CÉLIO VINCENSI E OUTROS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE PROCURAÇÕES E ESCRITURAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES –

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY: 2015, p.2123).

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CÉLIO VINCENSI E OUTROS

EMBARGADO:

JORGE LUIZ VIECILI E OUTROS

EMBARGANTE:

JORGE LUIZ VIECILI E OUTROS

EMBARGADO:

CÉLIO VINCENSI E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. aresto de ID. n. 79104966 que negou provimento ao apelo interposto por
CÉLIO VINCENSI E OUTROS
contra a sentença que,
nos autos da
Ação de Declaratória de Resolução contratual c/c Nulidade de atos jurídicos
nº 627-45.2019.8.11.0005 ajuizada em face de
JORGE LUIZ VIECILI E OUTROS
,
(i) reconheceu a ilegitimidade dos autores
CÉLIO VINCENSI
,
EDISON ANTONIO DA ROCHA PIVA
,
ESPÓLIO DE IRENEU AGOSTINHO GELATTI

VINCENSI
e
ESPÓLIO DE WILSON VINCESI

em relação aos quais extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15; e (ii) julgou improcedentes os pedidos em relação à sociedade remanescente e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Inconformados, embargam
JORGE LUIZ VIECILI E OUTROS
em razões de
ID. n. 80364463 afirmando que o aresto teria incorrido em contradição vez que
“
ao mencionar que resta um percentual de 10% (dez por cento) do valor a ser quitado a Desembargadora deveria descontar o montante que já fora pago aos ex -sócios da AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA por intermédio da renegociação firmada entre os mesmos e os apelados (aditivo contratual-ID. n 60617459)”
de maneira que
“o percentual que entende estar pendente de quitação deverá ser limitado ao percentual que cada apelante possui junto a empresa conforme expressamente consta no contrato social.”

No mais, pleiteia que, em se confirmando o acórdão, seja eventual cobrança limitada
ao quinhão do contrato social pertencente aos autores subsistentes na ação visto que os demais sócios, quais sejam,
HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS
,
GERARDA BÁRBARA MARIA RIETJENS VAN ASS
,
LEANDRO VAN ASS
,
EDUARDO VAN ASS
,
CAROLINE VAN ASS
e
FLÁVIO OLAVO WAYHS
, já deram quitação da parcela que lhes cabia, sendo inclusive os sócios que detinham poderes para assinar pela agropecuária Rio Verde.

Igualmente irresignados, os autores embargam em razões de ID. n. 80383480 afirmando que o aresto seria omisso vez que nele a Relatora
analisou apenas e tão somente os documentos e fatos trazidos pelos requeridos/apelados, deixando de observar as provas carreadas pelos ora apelantes, em especial as procurações ineficazes juntadas aos autos, as quais foram outorgadas por apenas dois sócios da
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA
, em desacordo com os estatutos da empresa que exigiam a unanimidade dos sócios na aquiescência do mandato.

Afirmam que toda a negociação havida foi
minudentemente pensada pelos adquirentes pois o que os mesmos almejavam, não era a empresa
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTD
A em si – mesmo porque adquiriram-na e não pagaram, conforme teria ficado comprovado no feito julgado pelo TJ/RS – e sim as propriedades imóveis. Alegam que tanto assim o foi que, através do mandato procuratório ineficaz, foram para Primavera do Leste e já tiraram os imóveis da propriedade da empresa e passaram para a propriedade do particular
LUIZ ARTUR MATTIONI
.

Invocando os Enunciados 169 e 363 do CEJ, aduzem que qualquer ato/negócio que importe modificação da titularidade de direitos reais é essencialmente formal, nos termos dos artigos 107 e 108, ambos do CC/2002, sendo a moralidade elemento essencial à validade dos negócios jurídicos, cuja inobservância acarreta nulidade do ato cognoscível de ofício pelo juiz, nos termos do parágrafo único do art.168 do mesmo Código, a exemplo do desvio de mandato verificado no caso dos autos.

No mais, alegam que o acórdão embargado negou vigência ao disposto nos arts. 107, 166, incisos IV e V, 168 e 661, §1º, todos do CC/2002, sobre os quais deverá se pronunciar a respeito da aplicabilidade ao caso presente.

Contrarrazões dos réus apelados no ID. n. 81671991. Sem contrarrazões de parte dos autores.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

De igual modo, segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirmem genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, em momento algum apontaram os recorrentes especificamente quais os pontos contraditórios do julgado.

Ao contrário, em suas razões de recorrer os réus apelantes tentam impor desde já limitações à extensão da verba a ser perseguida em ação própria e os seus possíveis beneficiários.

Ora, o aresto se limitou a manter a improcedência da
Ação de Declaratória de Resolução contratual c/c Nulidade de atos jurídicos
por entender que, apesar de pequena parte do contrato não ter sido adimplida, consignou que a reparação dessa parcela deve ser buscada em ação autônoma.

Portanto, é nessa possível nova demanda que devem ser examinadas as questões que os apelados tentam discutir nestes embargos.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, conquanto os autores afirmem que o aresto quedou-se silente acerca da possível nulidade do mandato em função da inobservância dos ditames estatutários acerca das formalidades exigíveis para a outorga do mandato impugnado, isso não ocorreu. Acerca do tema, o aresto assim consignou:

“[...]

Primeiramente porque a jurisprudência tem entendimento de que a pessoa jurídica se obriga por atos praticados por seus administradores, ainda que com excesso de poderes, perante terceiros de boa-fé que com ela venham a contratar:

“As limitações estatutárias ao exercício da diretoria, em princípio, são, de fato, matéria
interna corporis
, inoponíveis a terceiros de boa-fé que com a sociedade venham a contratar. E, em linha de princípio, tem-se reconhecido que a pessoa jurídica se obriga perante terceiros de boa-fé por atos praticados por seus administradores com excesso de poder. Precedentes.”
(REsp 1349233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 05/02/2015)

Além disso, a discussão da eficácia do ato
ultra vires
somente foi inaugurada no ordenamento jurídico pátrio pelo advento da Lei nº 10.406/2002 (CC/2002) em seu art.1.015, não encontrando correspondente no Código Civil de 1916, vigente ao tempo do contrato e das outorgas de mandatos e escrituras.

Assim, por forma do princípio
tempus regit actum
previsto no art.6º da Lei de Introdução ao Código Civil, não há como fazer retroagir a novel
lex
à hipótese ocorrida antes de sua vigência se ela assim não o prever expressamente.” (ID. n. 79104966 - Pág. 14/15)

Assim, o aresto concluiu que as limitações estatutárias acerca da outorga de mandato – se exigível ou não a anuência de todos os sócios, da maioria deles ou apenas dos administradores – constitui uma questão
interna corporis
inoponível aos contratantes de boa-fé.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021